Tribunal: STF
Processo: HC 234817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Reinaldo dos Santos Maciel, em favor de Francisco Mateus Maciel Pereira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator que indeferiu o pedido liminar no HC nº 828.433, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.



     Extrai-se da peça vestibular da ação penal nº 0205317-78.2022.8.06.0293, que o paciente foi preso em flagrante em 18/12/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (eDOC 9). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista em 19.12.2022 (eDOC 10).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE, cuja ordem foi parcialmente conhecida e, no mérito, denegada, conforme a ementa a seguir:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO DECRETO PREVENTIVO NO PRAZONONAGESIMAL. REÁNALISE REALIZADA, QUANDO DO RECEBIMENTO DADENÚNCIA. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DODECRETO PREVENTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUEPOSSUI CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSODE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGALCONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DEFICIENTE DOESTADO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. 



    01. No que tange à arguição de que o decreto preventivo não foi reavaliado nos moldes do art.316, parágrafo único, do CPP, em análise a ação penal originária e demais incidentes processuais, verifica-se que o juízo de piso reanalisou a prisão do paciente em 25/4/2023, restando superado o argumento do impetrante não devendo o mandamus ser conhecido neste ponto diante da perda do objeto. 



    02. Verifica-se que o magistrado decretou a preventiva sob a égide da manutenção da ordempública, em razão da periculosidade do acusado, manifestada pelo risco concreto de reiteração delitiva, já que possui condenação por tráfico de drogas, circunstância que indica que o agente vive da prática reiterada de condutas ilícitas, sendo este fundamento idôneo para manter a segregação preventiva. 



    03. Apresentam-se como indevidas as medidas cautelares alternativas ao cárcere, por que insuficientes para a proteção da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva. 



    04. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, em análise à ação penal originária nº 0205317-78.2022.8.06.0293, tem-se que o paciente foi preso em 18/12/2022, com prisão preventiva decretada em 19/12/2022. Em 6/3/2023 foi ofertada denúncia, sendo recebida em 25/4/2023, oportunidade em que o juízo a quo reanalisou a prisão do acusado, bem como determinou a citação do mesmo, havendo o mandado de citação sido expedido em10/5/2023 e estando aguardando seu cumprimento. 



    05. A morosidade processual, ao longo dos anos, tem se constituído como algo inerente ao processo judicial brasileiro. Inobstante isso, o art.5º, LXXVIII, da constituição brasileira revela-se como uma forte resistência de combate a essa morosidade. Em face da marcha processual descrita acima é o caso no momento, de conceder a soltura do paciente, já que o prazo global de tramitação do processo está exacerbado estando o feito aguardando o cumprimento do mandado citatório há mais de 15 dias e considerando que em consulta à ação penal nº 0205317-78.2022.8.06.0293 o representante do Ministério Público requereu diligências no sentido de localizar a pessoa de Lidiane que estava com o paciente na hora do fato. 



    06. Temos que o paciente possui uma condenação pelo mesmo fato ilícito conforme certidão de antecedentes criminais às fls. 33/34 nos autos da ação penal nº 0205317-78.2022.8.06.0293 o que autoriza a aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado juiz, conforme dita a Súmula 63, deste e. Tribunal de Justiça, uma vez que estamos analisando excesso de prazo e a não concessão da ordemé medida que se impõe. 



    06. Considerando a inclusão do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal1, pela lei nº 13.964/2019, recomenda-se ao juiz emissor da decretação da prisão preventiva, de ofício, proceda com a devida revisão da decisão a cada 90 (noventa) dias, com o escopo de analisar se os motivos permanecem válidos, e assim evitar a ilegalidade da prisão, caso não seja respeitado o dispositivo mencionado. 



    07.Ordem conhecida parcialmente e denegada.”



    (eDOC 3, p. 1-2)



    No STJ, a liminar foi indeferida, consignando o Ministro relator que “as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final” (eDOC 11, p. 38). As informações foram prestadas pelo TJCE (eDOC 11, p. 45-46). Houve parecer favorável à concessão da ordem pelo Parquet Federal (eDOC 4). Os autos foram conclusos em 04/07/2023 ao Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado o TRF1), no entanto, foram redistribuídos por prevenção, em razão de sucessão, à Ministra Daniela Teixeira, em 23/11/2023. Atualmente, o writ encontra-se pendente de apreciação. 



    Daí a impetração nesta Corte (eDOC 1), no qual a defesa argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, pois encontra-se preso provisoriamente há mais de 320 dias, sem que tenha ocorrido o início da instrução processual.



    Sustenta não haver justificativa para a delonga judicial, pois a causa não guarda complexidade, nem pluralidade de réus. 



    Alega, também, ausência de fundamentação do decreto constritivo e ilegalidade do ingresso policial na residência do paciente. 



    Afirma que a quantidade de droga apreendida (25 pedras de crack e 6 porções de maconha,) não pode ser considerada vultuosa. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva em comento, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Intimada para emendar a inicial, a defesa apresentou cópia integral dos autos originários e do ato coator apontado (eDOC 9-12), razão pela qual dispensei o requerimento de informações ao TJCE.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ proferida em sede liminar, de tal modo que, em princípio, a impetração esbarraria no óbice previsto na Súmula 691/STF.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal apto a ensejar o afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O presente writ objetiva, em suma, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, tendo em vista o excesso de prazo na formação da culpa. 



    Entendo que assiste razão ao pleito defensivo. Fundamento.



    Conforme relatado, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 19/12/2022, sob a acusação de tráfico de drogas. Logo, encontra-se custodiado há exatamente um ano, sem previsão de encerramento da instrução processual.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    No caso, considerando as informações prestadas pelo TJCE ao STJ (eDOC 11, p. 45-46) e, em consulta ao andamento processual da ação penal nº 0205317-78.2022.8.06.0293, verifica-se que até a presente data não houve o desfecho da ação penal na origem. 



    Em despacho proferido em 13/12/2023, o magistrado a quo retirou o feito da pauta de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/12/2023, remarcando o ato para 17/01/2023, sob a seguinte justificativa:



    “Tendo em vista a semana do MPCE, bem como a licença médica da assistente das audiências e a impossibilidade médica deste Magistrado, retire-se de pauta o presente feito. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de janeiro de 2024, às 08:30. Intimem-se. Expedientes necessários”



    Considero evidente o excesso de prazo da prisão, porquanto inexiste razão aparente apta a justificar a demora no julgamento do feito. 



    Segundo a jurisprudência do STF, nos casos a envolver excesso de prazo, o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 



    E, no caso em apreço, após detida análise dos autos, não constatei qualquer contribuição da defesa para a demora no julgamento da ação penal. Ademais, o processo não é complexo, conta com apenas um acusado, tratando-se de ação penal com réu preso, situação a exigir do Poder Judiciário maior celeridade na realização de todos os atos processuais. 



    Ressalto que o próprio TJCE, ao proferir o acórdão em habeas corpus, reconheceu a lentidão da marcha processual, assim consignando:



    “Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, em análise à ação penal originária nº 0205317-78.2022.8.06.0293, tem-se que o paciente foi preso em18/12/2022, com prisão preventiva decretada em 19/12/2022. Em 6/3/2023 foi ofertada denúncia, sendo recebida em 25/4/2023, oportunidade em que o juízo a quo reanalisou a prisão do acusado, bem como determinou a citação do mesmo, havendo o mandado de citação sido expedido em 10/5/2023 e estando aguardando seu cumprimento. 



    [...]



    Em face da marcha processual descrita acima, em tese, seria o caso de conceder a soltura do paciente, já que o prazo global de tramitação do processo está exacerbado estando o feito aguardando o cumprimento do mandado citatório há mais de 15 dias e considerando que em consulta à ação penal nº 0205317-78.2022.8.06.0293 o Ministério Público requereu diligências no sentido de localizar a pessoa de Lidiane que estava como paciente na hora do fato.



    Porém, em análise ao caso concreto, o paciente tem condenação criminal transitada em julgado pelo mesmo fato ilícito, conforme certidão de antecedentes criminais às fls. 33/34 nos autos da ação penal nº 0205317-78.2022.8.06.0293.”



    (eDOC 3, p. 6-7) 



    Percebe-se que, embora tenha reconhecido a morosidade no andamento processual, o TJCE manteve a prisão preventiva em razão do paciente possuir antecedente criminal. 



    No ponto, cito relevante trecho da manifestação do Ministério Público apresentada no writ em trâmite no STJ:



    “Ademais, malgrado seja o paciente ao que parece reincidente na prática do crime de tráfico de drogas, visto que consta uma condenação transitada em julgado por crime semelhante, fator esse que, pelo menos inicialmente, certamente se mostrou apto a justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, no entanto, é inegável reconhecer que isso não parece suficiente in casu à manutenção da segregação, não só pela natureza do crime praticado, sem ameaça ou violência a pessoa, mas sobretudo face à presença de excesso injustificado de prazo para início da instrução, o que concluímos, como dito, com base nas próprias informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau e na decisão proferida no habeas corpus impetrado no Tribunal a quo, onde ausente está qualquer justificativa, por mais singela que seja, para tão grande retardamento da instrução.



    [...]



    Diante de tudo isso, parece-nos claro que o ora paciente se encontra, sim, submetido a constrangimento ilegal, sendo a melhor solução no caso, assegurando-se, de um lado, o exercício do seu direito de ir e vir e, de outro, preservando-se a ordem pública e garantindo-se a aplicação da lei penal, substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre aquelas estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, na linha do que também entendeu esse STJ ao apreciar o seguinte caso, similar ao dos autos:



    [...]



    Por fim, temos que dizer que é lamentável, em casos como o presente, em que o paciente foi preso em flagrante pela prática de conduta dotada de gravidade concreta, além de ser comprovada a sua reiteração delitiva em crime idêntico, a ocorrência de excesso de prazo não justificado na formação da culpa devido ao transcurso também injustificadamente moroso do processo-crime, de forma a ensejar o desfecho ora proposto que é a revogação de uma prisão preventiva, decretada inclusive fundamentadamente, mas que se estende no tempo de forma indevida.” (eDOC 4, p. 7-8, grifo nosso)



    Considero, assim, que a irrazoabilidade da dilação temporal na prestação jurisdicional é manifesta, mormente porque não há previsão para a prolação da sentença. 



    Por fim, importa sublinhar que a medida preventiva não pode ser utilizada para antecipar o cumprimento da pena imposta, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, sob risco de perpetuar um estado de desarrazoabilidade já configurado na espécie. 



    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Conforme a doutrina, esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação (CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 157; também GIACOMOLLI, Nereu J. A fase preliminar do processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 85; BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 3ª ed . São Paulo: RT, 2015. p. 72).



    Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).



    Sendo assim, conforme já introduzido, entendo que assiste razão ao impetrante na completude de seu pleito.



    Diante do configurado excesso de prazo e, tendo em vista que o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameça, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante os fundamentos expostos, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Francisco Mateus Maciel Pereira, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar suas atividades (inciso I); 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV); e



    c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (inciso V).



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instancias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se, com urgência, ao STJ e TJCE.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente